Tribunal: TJMT
Processo: 0015157-24.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015157-24.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA ALICE CAMARGO BATISTA NOVAES (APELADO), JEFFERSON LIBARINO BATISTA NOVAES JUNIOR (APELADO), CREUZA CAMARGO FERNANDES - CPF: 700.206.831-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), M. A. C. B. N. (APELADO), JEFFERSON LIBARINO BATISTA NOVAES JÚNIOR (APELADO), MARIA ALICE CAMARGO BATISTA NOVAES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREUZA CAMARGO FERNANDES - CPF: 700.206.831-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR -

PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
MÉRITO –

MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FILHOS MENORES – CABIMENTO - MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS - CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA
-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ARTIGO 3o DA LEI

7.603/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A época do ajuizamento da ação, ambos autores eram absolutamente incapazes, não correndo o prazo prescricional, nos termos do art. 3° c/c art. 198, I, do Código Civil, logo, merece ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.

3 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/pai dos autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

4. O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, por isso, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor.

5 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil.

6.São isentos do pagamento de emolumentos, despesas processuais e custas a União, o Estado e o Município, nos termos do artigo 3o, da Lei 7.603/2001.

7. De acordo com a Súmula 421 do STJ
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

8.Recurso desprovido, e em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo MM. juiz da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Murilo Moura Mesquita, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.
15157-24.2011.8.11.0041, código n. 719580,
movida por
JEFFERSON LIBARINO BATISTA NOVAES JÚNIOR E MARIA ALICE CAMARGO BATISTA NOVAES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por danos morais a cada um dos autos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
sendo que o termo inicial da correção monetária é a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e a partir do evento danoso para os juros de mora (Súmula

54 STJ), bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal para cada um dos autores no valor equivalente a 1/6 do salário mínimo vigente (em cada época), a partir do óbito do pai

deles (16.8.2005), até que completem 25 (vinte cinco) anos de idade, devendo, para tanto, proceder a inclusão deles na folha de pagamento para percepção mensal das parcelas vincendas da pensão acima fixada. Quanto as parcelas vencidas da pensão, o termo inicial da correção monetária será a partir do efetivo prejuízo (morte, incidente sobre cada parcela mensal da pensão devida) e a partir da citação para os juros moratórios.

Os índices dos juros moratórios serão os juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do artigo 1° - F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, correção dada pela Lei n° 11.960/09. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação

ao 1°-F, da Lei n. 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Consignou que não há custas processuais, consoante o artigo 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01, bem como indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, pois
“a Emenda Constitucional n° 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensora Pública a Magistratura e ao Ministério Público”
.

O apelante defende em suas razões que não se quer discutir a extensão do sofrimento vivenciado pelos autores, pretende-se apenas demonstrar que uma condenação em patamares altos não garantirá a reparação da dor supostamente sofrida, mas tão somente implicará em diminuição do patrimônio estatal.

Afirma que este Tribunal,
em casos semelhantes, reconhecendo o dano moral em decorrência de morte provocada por evento de responsabilidade civil estatal, não ultrapassou o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na fixação da indenização, e no caso dos autos, o juízo fixou a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada promovente, destoante, dessa forma, da jurisprudência deste Tribunal, razão pela qual, requer a redução dos danos morais para um valor mais razoável.

Sustenta que no tocante a prestação de pensionamento mensal, a jurisprudência exige, além da prova da dependência econômica a comprovação de que a vítima auferia alguma espécie de renda, e no caso, diz que o genitor dos promoventes não auferia renda, uma vez que se encontrava recluso em estabelecimento prisional, de modo que não contribuía de nenhuma forma para o sustento dos promoventes, razão pela qual, requer a reforma da sentença quanto ao deferimento da pensão mensal.

Também alega que seja aplicado, a título de correção monetária de todo o período da condenação, os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR + 0,5 % ao mês), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença [id. 3184048 - pág. 01 a 06; id. 3184049 - pág. 01 à 05; id. 3184050 – pág. 01].

Os apelados ofertaram as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
3184052 - pág. 01 à 06; id. 3184054 – pág. 01 à 05 e id. 3184055 – pág. 01 à 02] e [id. 3184056 – pág. 01 à 06; id. 3184057 – pág. 01 à 06].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio César Fachone, manifestou pela ratificação da sentença em reexame, e o desprovimento do recurso de apelação cível [id.
80205490 – pág. 01 à 06].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

Como se infere dos autos, o Estado de Mato Grosso arguiu a prescrição em sua defesa, sob o argumento de que o caso trata de ação de indenização por danos morais, visando a condenação por danos morais em virtude da morte do genitor dos requerentes em 19.08.2005, contudo, a ação somente foi proposta no ano de 2011, ou seja, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos entre o fato e a data do ajuizamento da ação.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pelo Estado de Mato Grosso, o sentenciante rejeitou a preliminar de prescrição, já que a época do ajuizamento da ação (6.5.2011, fl. 5 verso) ambos autores eram absolutamente incapazes (fls. 24/25), não correndo o prazo prescricional, nos termos do art. 3° c/c art. 198, I, do Código Civil.

Logo, sem reparos a sentença, restando afastada a prejudicial de mérito de prescrição

É como voto.

V O T O MERITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
MARIA ALICE CAMARGO BATISTA E JEFERSON LIBARINO BATISTA NOVAES JÚNIOR
, representados por sua mãe Creuza Camargo Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos autores no valor individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal para cada um dos autores no valor equivalente a 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente, a partir do óbito do genitor – 16.08.2005, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, se insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, argumentando, em síntese, que: “Não se quer aqui discutir a extensão do sofrimento vivenciado pelos autores. Pretende-se apenas demonstrar que uma condenação em patamares altos não garantirá a reparação da dor supostamente sofrida, mas tão somente implicara em diminuição do patrimônio estatal”. Defende que, em casos semelhantes, este

Tribunal de Justiça já entendeu pela redução do valor na proporção de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que comprova que a presente situação destoa da jurisprudência.

Insurge-se ainda com relação aos danos materiais, alegando a inexistência de direito ao pensionamento mensal, haja vista que a jurisprudência exige, além da prova da dependência econômica, a comprovação de que a vítima auferia alguma espécie de renda, sob o argumento de que “no caso em apreço, é notório que o genitor dos promoventes não auferia renda, uma vez que se encontrava recluso em estabelecimento prisional, de modo que não contribuía de nenhuma forma para o sustento dos promoventes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja minorado o
“quantum”
fixado a título de danos morais; a reforma quanto a fixação da pensão mensal fixada em favor dos apelados, e, seja aplicado, a título de correção monetária de todo o período da condenação, os índices oficiais de remuneração básica aplicada na caderneta de poupança (TR + 0,5 % ao mês).

Pois bem.
Considerando a narrativa fática apresentada, bem como todo o conjunto probatório fixado nos autos, adianto

que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, não merece provimento.

Passo a análise conjunta do recurso de apelação com a remessa necessária.

Compulsando os autos, verifica-se que o genitor dos requerentes
Jefferson Libarino Batista Novaes
, foi preso no dia
10.04.2003
, por força de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, o qual foi levado para a Unidade Prisional do Carumbé, onde permaneceu preso, juntamente com outros detentos.

Na data de
19.08.2005
, o genitor dos requerentes retornou ao Presídio Carumbé, ocasião em que ele foi colocado na ala “I” junto com outros presos que ali cumpriam penas, onde nesta data seus familiares foram surpreendidos com a informação do seu falecimento durante uma rebelião que ocorreu na penitenciária, conforme certidão de óbito acostado no
id. 3184019 - pág. 4
e prontuários e outros documentos expedidos pelo Presídio juntados aos autos
[id. 3184019 – pág.06; id. 3184021 – pág. 01 à 04; id. 3184021 – pág. 06; id. 3184023 – pág. 01 à 08 e id. 3184024 – pág. 01 à 03].

Assim, em face desses acontecimentos, os requerentes pleitearam a indenização por danos morais e materiais em virtude do abalo psicológico causado pelo falecimento trágico de seu genitor, os quais

imputam a responsabilidade do ente federativo estadual pelo falecimento do “de cujus”, nas dependências da unidade prisional – Presídio Carumbé.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, §6o da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o
dever de agir
por parte do Estado e a
possibilidade de agir
para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In casu
, a
conduta
do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

Ocorre que, no caso dos autos, é incontestável que o falecimento do Sr.
Jefferson Libarino Batista Novaes
ocorreu devido a uma rebelião que ocorreu no Presídio Carumbé, sendo que o mesmo foi executado no local, ocasionando o choque hipovolêmico (hemorrágico) e ferimento por inst. perfuro perfurante, conforme certidão de óbito acostado no
id. 3184019 - pág. 4.

Ademais, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5°, XLIX, o respeito a integridade física e moral do preso.

A propósito, o STF assentou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”, conforme jurisprudência colacionada a seguir:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS

5°, XLIX, E 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição

Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6°, subsume-se a teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. E dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da res responsabilidade civil objetiva estatal na forma do artigo 37 6° da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela

morte do detento
. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação

do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, acórdão eletrônico repercussão geral -mérito Dje – divulgado em 29.07.2016 e publicado em 01.08.2016.”

Assim, como bem ponderou o magistrado
“o Estado foi omisso ou agiu em desacordo com o seu papel constitucional de vigiar e manter a integridade física do reeducando, havendo morte deste, mesmo que seja em rebelião, nasce para os familiares o direito de serem indenizados pelo evento danoso.”

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Fazenda Pública Estadual, esta deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados aos requerentes, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por danos morais, consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da perda de seus genitores nas dependências do sistema prisional.

Ultrapassado esse ponto, necessário analisar a quantificação do dano, vez que o magistrado fixou o valor da indenização para cada autor, no valor individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que o apelante entende exorbitante, requerendo a redução do valor na proporção de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual afirma que esse valor está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Sobre o valor do quantum indenizatório,
entendo que não merece provimento o recurso do Estado de Mato Grosso, quanto ao pedido de redução da indenização por danos morais, vez que o valor fixado na sentença é razoável para o caso ora analisado.

No caso, a indenização tem o objetivo de tentar compensar a dor de alguma forma, minimizando o sofrimento, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar as vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nesse sentido, de acordo com o parecer ministerial,

entendo razoável o valor fixado na sentença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada requerente, considerando o fato envolvido e a pouca idade dos filhos, visto que quantum indenizatório está dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além do que, está em consonância com a maioria das jurisprudências deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – INDEVIDO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE No 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88 2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 3 –
O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada Autor.
4 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil. 5 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época. 6 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar. 7 – Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência”
(TJMT. N.U 0002946-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

“(...)Logo, o valor não pode ser exagerado, módico também não. O quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 25. 000,00 (vinte e cinco mil) para cada um dos autores, é adequado porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Apelação/Remessa Necessária 86551/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 08/03/2016).

Ademais, a arguição do apelante acerca da
inexistência de direito ao pensionamento mensal deve ser afastada
, isso porque, como bem registrado pelo sentenciante
“Em relação ao pedido de pensionamento, verifica-se das certidões de nascimento anexas a inicial (fls. 24/25) que a autora Maria Alice Camargo Batista Novaes nasceu em 12.6.2004, e que o autor Jefferson Libarino Batista Novaes Junior nasceu em 15.4.2002, sendo certo que em casos de homicídio a indenização consiste na prestação de alimentos as pessoas a quem o morto os devia por imperativo legal, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Ademais,
o STJ entende que o pensionamento aos filhos menores é devido até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.

“Consoante o entendimento desta Corte, “a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova”
. (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MAR/A ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015) "

“O artigo 948,II, do CC, tem recebido no E. STJ a exegese de que: É devida a pensão aos filhos menores até 0 limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.
Precedentes: REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LU/Z FUX, DJ 02.05.2006; REsp 603.984/MT, DJ 16.11.2004. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (REsp 1095309/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009).

Assim, em que pese a ausência de comprovação dos rendimentos do falecido, infere-se que o valor do pensionamento mensal pleiteado em favor de cada um dos autores é razoável (1/6 do salário mínimo vigente), pois se trata de uma quantia alimentar minimamente suficiente para o custeio de parte da subsistência deles, e não exorbitante para os cofres públicos, não configurando enriquecimento ilícito.

Em face disso, deve ser mantida a sentença, que fixou a título de pensão para cada um dos autores
1/6 do salário mínimo vigente (em cada época), a partir do óbito do pai deles (16.8.2005), até que completem 25 (vinte cinco) anos de idade.

Dos Juros e Correção monetária

Doutra banda, o apelante sustenta que deve ser
aplicado, a título de correção monetária de todo o período da condenação, os índices oficiais de remuneração básica aplicada na caderneta de poupança (TR + 0,5 % ao mês), contudo, sem razão o recorrente.

Como se verifica da sentença recorrida, os índices dos juros moratórios serão os juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do artigo 1° - F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, e os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação

ao 1°-F, da Lei n. 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença não merece reforma, pois está em consonância com o
julgamento do Superior Tribunal de Justiça - Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em que restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora devem incidir com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, e a

correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Da impossibilidade de condenar o Estado de Mato Grosso nas custas e despesas processuais

O magistrado consignou que não há custas processuais, consoante o artigo 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01, sendo que sem reparos a sentença, i
sso porque, a Fazenda Pública Estadual não está obrigada ao pagamento de custas processuais, despesas e emolumentos, conforme estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, que assim dispõe:

“Art 3o. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.”

Desse modo, correta a sentença que isentou o Estado ao pagamento de custas processuais.

Indevido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O sentenciante registrou como indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, pois
“a Emenda Constitucional n° 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensora Pública a Magistratura e ao Ministério Público”
, sendo que a sentença não merece reparos.

De fato, a Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, ou seja, s
egundo o verbete no 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública”.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, e guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências

em situações similares:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e em remessa necessária, RATIFICO a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021